Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700049-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se a recorrente ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA para recolher o preparo em dobro da apelação adesiva no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora